Tribunal: TJDFT
Processo: 0731304-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731304-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA, ANDREA DE SOUZA FERNANDES CORREA AGRAVADO: RODRIGO VALADARES GERTRUDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE ANTÔNIO DE OLIVEIRA CORREA e ANDREA DE SOUZA FERNANDES CORREA (demandados) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por RODRIGO VALADARES GERTRUDES, processo n. 0001047-26.2017.8.07.0007, no qual indeferiu pedido de parcelamento do débito. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 102040855 dos autos de origem): “Observe-se a parte executada que o processo de conhecimento foi convertido no presente cumprimento sentença referentes aos honorários sucumbência, devidos aos patronos das antigas rés. Em que pese as alegações dos ora executados, as questões relativas à condenação no processo de conhecimento, tendo em vista o transito em julgado certificado na certidão de ID 74268973, devem ser discutidas em sede de cumprimento de sentença próprio. Assim, quanto ao pedido de intimação das rés para pagamento da condenação, e a fim de evitar qualquer tipo de confusão na análise processual, INTIMEM-SE os executados para instruir o referido pedido em autos apartados por dependência ao processo de conhecimento, nos termos da Portaria Conjunta 85/2016, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. Quanto ao pedido de parcelamento do débito referente aos honorários de sucumbência nos termos do art. 916 do CPC, cumpre esclarecer que as regras do referido dispositivo não se aplicam à fase de cumprimento de sentença, e qualquer pedido de parcelamento deve ser aceito pelo exequente, ocasião em que será homologado o acordo firmado entre as partes para pagamento do débito. Intimado, o exequente contrapôs proposta de parcelamento em três parcelas ao invés de seis (ID 100862144), o que não foi aceito pelo executado (ID 101474719). Ademais, o devedor não apresentou qualquer documento que comprove a necessidade de parcelamento em decorrência de sua situação financeira. Desta forma, indefiro o parcelamento das verbas honorárias, INTIME-SE o executado para promover o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.” Narram os agravantes que estão sendo demandados na origem, em cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, tendo depositado 30% do valor da condenação e requerido o parcelamento do saldo remanescente em 6 (seis) parcelas, o que restou indeferido. Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido, liminarmente, o parcelamento do débito em seis parcelas. Preparo recolhido no ID 29512672. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisado à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, tenho que não assiste razão à tese dos recorrentes. Pedindo as mais respeitosas vênias aos agravantes, mas, em tese, o pedido de parcelamento do débito é incabível, uma vez que, nos termos do art. 523, do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença o devedor será intimado para pagar a totalidade do débito. Ademais, cumpre ressaltar que há proibição legal expressa no que se refere a parcelamento de valores em cumprimento de sentença (art. 916, §7o do CPC). Confira-se: “ Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. [...] § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença." (Destacou-se) Neste sentido já decidiu inúmeras vezes esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. I - Inexiste obrigatoriedade de parcelamento do débito no cumprimento de sentença, art. 916, § 7o, do CPC, e, diante da não concordância da credora, nesse momento processual, o pedido deve ser indeferido. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1111630, 07065090720188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 6/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. RECUSA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. CABIMENTO. ART. 523, § 3o E 525, § 6o, DO CPC. PREFERÊNCIA POR DINHEIRO. ART. 835, I, DO CPC. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE QUE O DEVEDOR INDIQUE BEM EM SUBSTITUIÇÃO E COMPROVE SUA TITULARIDADE, DISPONIBILIDADE E LIQUIDEZ. ART. 847 DO CPC. INEXISTÊNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há previsão legal que permita ao devedor em cumprimento de sentença parcelar o valor devido ao credor, de acordo com sua vontade individual. O art. 916, § 7o, do CPC, inclusive, veda a aplicação do parcelamento previsto no caput do dispositivo ao cumprimento de sentença. 2. A ausência de pagamento voluntário, aliada à inexistência, no caso, de hipóteses de suspensão legal do cumprimento de sentença, autoriza a efetivação de medidas constritivas, especialmente em relação à penhora de ativos financeiros. 3. Embora seja possível ao executado postular a substituição do bem penhorado, faz-se necessário que indique bem em substituição, comprovando-se sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a demonstrar que a medida substitutiva lhe será menos onerosa e não acarretará prejuízo ao exequente. 4. No caso, além de não se tratar de momento processual que comporte a mera garantia do juízo, o devedor não comprovou a propriedade e disponibilidade dos imóveis ofertados para assegurar o pagamento do débito. 5. Diante da ausência de previsão legal para pagamento parcelado, da inexistência de comprovação da titularidade e disponibilidade dos bens ofertados em garantia ao adimplemento da dívida, da determinação legal de que sejam efetivadas medidas constritivas e da preferência legal da penhora de dinheiro, cabíveis a recusa do credor em receber o valor de forma parcelada e a realização de penhora de ativos financeiros. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1095257, 07163964920178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 18/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. ARTIGO 916 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO APLICÁVEL. Nos termos do artigo 916, §7o, do Código de Processo Civil de 2015, o parcelamento previsto no caput não é aplicável ao cumprimento de sentença. (Acórdão 981569, 20160020416467AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 566/592) (Destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INADIMPLEMENTO. JUROS DA MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDEM A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ART. 397/CC. APLICÁVEL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCABÍVEL. 1. Nos termos do Enunciado no 608 de Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão. 2. Tratando-se de obrigação líquida e certa, com termo certo de vencimento, os juros de mora e a atualização monetária devem incidir a partir do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, consoante o art. 397 do Código Civil. 3. Incabível o parcelamento do débito, uma vez que nos termos do art. 523, caput do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença o executado será intimado para pagar a totalidade do débito. Ressalta-se que há proibição legal expressa no que se refere a parcelamento de valores em cumprimento de sentença (art. 916, §7o do CPC). 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1275906, 07218033120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Neste contexto, constata-se que a r. decisão agravada está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência da Corte, o que, em tese, afasta a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Por derradeiro, impende ressaltar que, segundo consta dos autos, a parte credora teria aceitado o parcelamento em três vezes. Neste caso, não há nenhum óbice para que as partes cheguem a um acordo que melhor atenda aos seus interesses. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator